Tribunal: TJMT
Processo: 1012428-53.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012428-53.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RUBSTEQ DA SILVA BEZERRA - CPF: 065.099.801-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN POOL CORREA - CPF: 570.881.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPPE THIAGO FIGUEIREDO - CPF: 028.564.071-29 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE HESPANHOL GALHARDO TEIXEIRA - CPF: 019.850.881-69 (VÍTIMA), JOELSON MENDES PINHO DA COSTA - CPF: 958.091.801-59 (VÍTIMA), SOLUCOES PRATICAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 27.222.285/0001-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO (2x).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1- PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR UM DOS CRIMES
. NÃO PROVADA EXISTÊNCIA DO FATO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONDENAÇÃO POR UM ÚNICO FATO CRIMINOSO.
2- DESCLASSIFICAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DO FATO. DISPARO ACIDENTAL PELO COMPARSA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E ANUÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. EFETIVO ENVOLVIMENTO. PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA EMPREITADA CRIMINOSA.
3- REAJUSTE PENA-BASE.
NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

A PLURALIDADE DE VÍTIMAS AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PREJUÍZO PATRIMONIAL É RESULTADO INERENTE AO TIPO PENAL.
4- TENTATIVA.
FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. MAIOR REDUÇÃO DA PENA.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA CRIMINOSA QUE SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
5- ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
SEMIABERTO. IMPERTINÊNCIA. PENA SUPERIOR A 8 ANOS.
6- AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DO DANO.
PROCEDÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM JUÍZO.
7- PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1- Carece de interesse recursal o pedido de absolvição por uma das Tentativas de Latrocínio, se o singular Juízo condenou o apelante tão somente por um único evento criminoso.

2- Inaplicável o instituto da Participação Dolosamente Distinta e da tese de ausência de domínio do fato criminoso, previstos no art. 29, § 2.o do Código Penal, se o agente além de ter planejado o crime com os comparsas, também concorreu para a prática criminosa, anuindo com a utilização de arma de fogo, que se encontrava municiada, engatilhada e foi apontada diretamente para aqueles que estava no local. Logo, ainda que o disparo tenha sido efetuado pelo comparsa e de maneira acidental, o apelante responde por tais atos, a título de dolo eventual.

3- É idônea a consideração do número de vítimas submetidas à violência e grave ameaça, para negativar as circunstâncias do crime e elevar a pena-base acima do mínimo legal. Já o prejuízo financeiro suportado pela vítima é consequência inerente ao crime de Latrocínio, sendo indevido o acréscimo da reprimenda penal por este argumento.

4- O fato de a vítima, atingida por projétil de arma de fogo, ter necessitado de cirurgia e permanecido internada pelo período de 10 dias, dentre os quais 7 deles foram na Unidade de Tratamento Intensivo demonstra que o crime se aproximou da consumação, justificando-se, portanto, a redução mínima pela modalidade tentada, tal seja: 1/3 (um terço), não havendo que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em face da redução da pena pela fração determinada.

5- Mantida a pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, deve-se conservar o regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea “a”, do Código Penal.

6- Malgrado o Ministério Público tenha requerido a fixação de valor destinado à reparação mínima pelos danos decorrentes da empreitada criminosa, inexistindo instrução processual a respeito da matéria e reiteração de pedido, o reconhecimento pelo Juízo de Primeiro Grau, de direito à indenização, viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, devendo, pois, ser afastada a obrigação de indenizar.

7-
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rubsteq da Silva Bezerra
foi condenado (ID. 115488989) à pena de
15 anos
de
reclusão
e
20 dias-multa,
em regime
fechado,
pela prática do crime de
Tentativa de Latrocínio
, previsto no artigo 157, § 3.o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformado, o apelante pleiteou neste recurso a
desclassificação
para
roubo circunstanciado,
pelo reconhecimento da
cooperação dolosamente distinta,
sustentando a
ausência de domínio do fato
, com espeque no art. 29, § 2.o do Código Penal,

em face da
ausência de
animus necandi
em relação à primeira vítima
, porquanto o primeiro disparo efetuado pelo comparsa foi
acidental
e, em relação à
segunda vítima
, pugnou a
absolvição
, pela insuficiência probatória referente à direção do segundo disparo de arma de fogo.

No mais, requereu o
reajuste da dosimetria da pena
, com o fito de
neutralizar as circunstâncias e consequências do crime
, bem como elevar a fração da
conatus
para
reduzir a reprimenda penal em 2/3
e, consequentemente,
alterar o regime
de cumprimento de pena.

Por fim, almejou o
afastamento da reparação de danos
(ID. 115489011), prequestionando toda a matéria recursal.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desp
rovimento
do apelo (ID. 115489015).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer opinando pelo
provimento parcial
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID. 117023484).

“SÍNTESE MINISTERIAL: Latrocínio tentado (art. 157, § 3o, inc. II, a/c art. 14, inc. II, ambos do CP). Irresignação defensiva: 1. Alegada participação dolosamente distinta, sob o argumento de que sua intenção era tão somente participar do roubo - Impossibilidade - Descabe o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2o, do CP se o agente participou ativamente da empreitada criminosa, com pleno domínio dos fatos e assumindo o risco do evento mais grave, ainda que não tenha efetuado o disparo da arma de fogo - 2. Requerida desclassificação delitiva para o art. 157, § 3o, inc. I, do CP - Inviabilidade - Uma vez evidenciado o animus necandi de pelo menos um dos agentes e constatada a existência de conjugação de vontades entre eles, tal situação resulta em igual responsabilidade de todos - 3. Pretendida a absolvição do crime de latrocínio tentado, por ausência de materialidade delitiva - Improcedência - depoimentos testemunhais dando conta de que um dos comparsas do réu efetuou um disparo em direção à vítima - 4. Postulado afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime) - Pleito parcialmente procedente - Circunstâncias do crime devidamente fundamentada - Pluralidade de vítimas - Consequências do crime inerente ao tipo penal - O fato de os bens não terem sido restituídos à vítima, é fundamento inidôneo para considerar-se prejudiciais as consequências do crime, eis que elemento de convicção inerente ao tipo penal em questão - 5. Almejado aumento para 2/3 (dois terços) da fração redutora da tentativa - Descabimento - escorreita a fração de 1/3 (um terço) ante o iter criminis percorrido - 6. Objetivado afastamento da condenação a reparação dos danos à vítima - Acolhimento - Ausência de contraditório e ampla defesa - 7. Alteração de regime - Impossibilidade - Quantum de pena e reincidência não autorizam regime mais brando - PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, para afastar a valoração negativa das consequências do crime, bem como a condenação a título de reparação de danos à vítima”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
11 de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que no dia 19 de agosto de 2021, no período vespertino, em Cuiabá/MT,
Rubsteq da Silva Bezerra,
em unidade de desígnios com mais 3 comparsas não identificados, subtraiu, mediante violência e grave ameaça empregada pelo uso de arma de fogo, bens pertencentes ao estabelecimento comercial Soluções Práticas MT e às vítimas
Henrique Hespanhol Galhardo Teixeira, Joelson Mendes Pinho da Costa, Marcelo Barrozo de Lima, Anderson de Paula
e
Kiumair Silva da Costa,
ocasião em que um dos coautores efetuou dois disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas
Henrique Hespanhol Galhardo Teixeira
, que foi atingido no braço e tórax e contra
Marcelo Barrozo de Lima
, o qual não fora lesionado.

Em decorrência disso, foi denunciado pelo crime de Latrocínio Tentado, por duas vezes, haja vista que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, cuja conduta foi capitulada no artigo 157, § 3.°, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso formal impróprio.

O processo teve trâmite regular, culminando na prolação da sentença, que julgou parcialmente procedente a Ação Penal, condenando o acusado pelo crime previsto no artigo 157, § 3.o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de
15 anos de reclusão
, em regime
fechado
, além de
20 dias-multa.

Irresignado o apelante almeja a reforma da sentença condenatória.

Parcial razão lhe assiste.

Inicialmente é preciso ponderar que o crime de Latrocínio é um delito complexo, porque protege dois bens jurídicos, sendo eles o patrimônio e a integridade física da vítima.

Assim, para a configuração do referido tipo penal, é necessário que o agente tenha o dolo na subtração de coisa alheia móvel, mas em relação ao resultado (seja lesionar gravemente ou matar) admite-se o dolo ou culpa (preterdoloso).

No caso dos autos, vê-se que além da subtração dos bens patrimoniais, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, correndo risco de morte, porque foi atingida no ombro e o projetil transfixou-se no tórax, fraturando arcos costais, por isso foi submetida à cirurgia e permaneceu 10 dias internados no hospital, sendo 7 deles na UTI.

Com isso, ainda que os bens tenham sido efetivamente subtraídos, a sobrevivência da vítima por circunstância alheia à vontade do sujeito, enquadra-se no tipo penal previsto no artigo 157, § 3.o, inciso II, c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, qual seja: Latrocínio Tentado.

Isto é,
“sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, configura-se o latrocínio na modalidade tentada.”
(STJ. REsp 1282171/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Pois bem. A irresignação defensiva permeia o fato de o apelante estar desarmado, não ter aderido ao desdobramento da conduta dos comparsas, que configurou crime mais gravoso, referindo-se à progressão criminosa dos corréus e a inexistência de duas tentativas de Latrocínios.

Inicialmente, conforme se depreende da sentença condenatória, o singular Juízo, decidiu por condenar o apelante tão somente por uma tentativa de Latrocínio e utilizou a quantidade de vítima como circunstância judicial considerada na primeira fase da dosimetria da pena, justificando da seguinte maneira:

Com efeito, embora o réu Rubsteq não tenha sido o autor do disparo de arma de fogo, não há dúvidas de que ele assumiu o risco de produzir o resultado mais grave, pois tinha plena ciência de que seu comparsa denominado “Neguinho” estava portando uma arma e mantinha o ofendido Henrique sob a mira deste artefato.

Vale ressaltar, porém, que, embora o resultado morte tenha sido direcionado aos dois ofendidos (Henrique e Marcelo), no caso em julgamento, houve a lesão patrimonial de apenas uma vítima identificada como Joelson Mendes Pinho da Costa, o qual teve sua pulseira, notebook e aparelho celular subtraído, conforme seu depoimento perante a autoridade policial (id. 64087486 - Pág. 9).

Desta feita, considerando ter havido uma única subtração patrimonial, porém com duas tentativas de ceifar a vida de duas vítimas (Henrique e Marcelo), houve, no presente caso, um único crime de latrocínio tentado.

À vista disso, carece de interesse recursal o pedido relacionado à absolvição do apelante pela segunda tentativa de Latrocínio, uma vez que o douto magistrado de Primeira Instância julgou parcialmente procedente a Ação Penal justamente para condenar o recorrente por um único fato criminoso.

E o referido modo de proceder está em sintonia com a doutrina e jurisprudência, senão vejamos:

“1. A figura típica descrita no art. 157, § 3o, in fine, do Código Penal, é infração de natureza complexa, que envolve a violação de dois bens jurídicos distintos: a vida (ou integridade física, considerando-se a parte inicial do dispositivo) e o patrimônio. Por isso, na verificação de eventual concurso de crimes envolvendo o latrocínio, deve-se ponderar o número de violações a cada um dos bens jurídicos tutelados pelo tipo - ou seja, a quantidade de patrimônios atingidos em paralelo com o número de vítimas fatais - para que só então se possa optar pela incidência das hipóteses de concurso formal, próprio ou impróprio, concurso material ou, ainda, de crime continuado.

2. A escolha do legislador por situar o latrocínio no rol dos crimes contra o patrimônio auxilia a decidir qual é o elemento determinante da conduta delituosa. Nesse sentido,
doutrina e jurisprudência convergem na tendência de considerar a violação do patrimônio como fator essencial para que se determine tanto a natureza do concurso de crimes quanto o número de delitos praticados.
3. No caso destes autos, foram subtraídos bens pertencentes a três vítimas, ensejando o reconhecimento de concurso formal impróprio, previsto na parte final do art. 70 do Estatuto Repressivo, tendo em vista os desígnios autônomos norteadores das ações praticadas, somando-se as penas estabelecidas para os três crimes.” (STJ. HC 341.300/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018) -
destaquei.

Logo, diante da subtração apenas do patrimônio da empresa vitimada e não provado a autonomia de desígnios quanto à violência e grave ameaça empregada contra os funcionários da referida empresa, deve-se considerar apenas um crime e poderá a quantidade de vítimas ser validamente utilizada durante a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tal como fora feito pelo Juízo
a quo
inexistindo motivos para acolher o pedido defensivo neste tocante.

Já em relação à progressão criminosa e a alegação de que o apelante não tinha o domínio do fato, seja por estar desarmado, seja por sequer permanecer no mesmo ambiente que os comparsas ou por ter sido acidental o disparo de arma de fogo, é preciso tecer comentários a respeito.

Depreende-se do interrogatório judicial do apelante, que a empreitada criminosa havia sido planejada, porém sem alvo determinado, que foi escolhido no dia e pouquíssimo tempo antes da empreitada ilícita.

Além disso, o recorrente explicou que a arma de fogo era do comparsa
Brendo
, porém foi manuseada pelo suspeito conhecido por
“Neguinho”
e que o combinado era “só chegar, enquadrar e levar o dinheiro”.

Explicou que depois de anunciado o assalto três funcionários correram para o fundo da loja, por isso o comparsa
Brendo
determinou que o apelante fosse atrás delas para contê-las, para isso o recorrente simulou o porte de arma de fogo, a fim de amedronta-las.

Todavia, um dos funcionários que correu para o fundo da empresa conseguiu sair do local e fugir, enquanto os outros dois foram conduzidos pelo recorrente novamente para o interior da loja e neste trajeto ouviram um disparo de arma de fogo, momento em que, ao se aproximar na recepção, o apelante visualizou a vítima atingida e percebeu que seus comparsas tinham lhe deixado para trás, ou seja haviam empreendido fuga, por isso ficou sem entender nada e correu.

Diante da narrativa do apelante e também embasado nos vídeos das câmeras de segurança da empresa vitimada (ID. 115488982) a defesa técnica solicita a desclassificação da conduta para o crime de roubo circunstanciado, sob o pretexto de que o recorrente não tinha o domínio do fato criminoso e não participou do desdobramento da conduta praticada por “
Neguinho
” especialmente considerando que o disparo de arma de fogo foi promovido de maneira acidental, quando o referido comparsa foi subtrair o notebook utilizando da mesma mão que portava o armamento, acionando-o despropositadamente.

Malgrado a defesa tenha emanado esforços nos questionamentos durante a audiência de instrução e na fundamentação das razões recursais, vê-se que o pedido não merece prosperar, tendo em vista que o apelante efetivamente concorreu para o delito, porque além de planejar o crime na sua própria casa com os comparsas, também executou atos importantes para garantir o sucesso da empreitada criminosa, além de ter consentido com a utilização de arma de fogo.

Ora, a arma de fogo não só estava municiada, mas também engatilhada, assumindo todos os riscos de produzir resultado agravador, inexistindo justificativas para admitir que o simples acionamento acidental do gatilho seja apto a modificar a incursão criminosa.

Deste modo, o fato de o disparo de arma de fogo ter sido realizado pelo comparsa e de maneira acidental, não interfere na imputação objetiva do crime de Tentativa de Latrocínio ao recorrente, porquanto o resultado já era previsível pelos autores e as consequências fáticas foram assumidas pelos três agentes ao consentir com a utilização do artefato bélico.

Sobre a matéria, este e. Tribunal de Justiça já manifestou a respeito,
ad litteram:

“‘Nos crimes de latrocínio, a intenção ou não do agente em produzir o resultado agravador é irrelevante, pois a morte (ou sua tentativa) pode decorrer de dolo direto, quando o agente atira para matar; ou do dolo eventual, isto é, quando efetua disparos pouco importando se alvejará ou não a vítima; ou mesmo se acidentalmente, por culpa, dispara a arma de fogo contra a vítima’ (TJ/MT, N.U 0008420-52.2019.8.11.0064).

‘O fato de o réu não estar portando a arma utilizada no crime ou que não tenha sido ele quem efetuou os disparos que atingiu a vítima, por si só, não são suficientes para a desclassificação de latrocínio para roubo majorado, ou mesmo para a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1°) bastando que o resultado mais grave seja previsto ou que tenha se comprometido a cumprir missões específicas para que recaia sobre si o delito descrito no art. 157, § 3°, in fine, do CP’ (TJ/MT, N.U 0013538-43.2018.8.11.0064l). (TJMT. 0001127-91.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Lado outro, não se ignora os julgados desta e. Câmara Criminal colacionados pela defesa técnica para reforçar os argumentos defendidos, contudo os casos dos indigitados precedentes não são semelhantes e distinguem quanto à efetiva participação do agente.

Neste feito, o apelante tinha, assim como os comparsas, tinha o domínio do fato, porque ficou responsável por conter os funcionários que correram para o fundo do imóvel e evitar que foragissem. Além do que, impossível passar despercebido que a reunião para o planejamento do crime foi realizada na própria casa do apelante, tal como confirmado durante o interrogatório judicial, auxiliando em comprovar que possuía papel importante na ação delitiva.

Corroborando com o posicionamento aqui firmado, trago o seguinte excerto de julgado:

“1) Inviável o acolhimento do pleito desclassificatório por não ser cabível o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, com a aplicação da causa geral de aumento de pena do artigo 29, §2o, do Código Penal, na medida em que todos os acusados tinham o domínio, ainda que fracionado da situação, dispensando a prática de crime menos grave (roubo majorado), tendo todos os agentes o controle ou o domínio sobre a ação típica.” (TJMT. 0005706-22.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).

Destarte, o agente que se dispõe a roubar alguém, portando uma arma de fogo assume o risco de produzir resultado agravador, laborando, pois, com o dolo eventual, mostrando-se acertada a sentença prolatada pelo singular Juízo.

Outrossim, no que se referente à ausência de
animus necandi
por parte dos agentes
,
o resultado morte - tentado ou consumado - pode ser doloso ou culposo e diante dos inúmeros documentos médicos juntados aos autos, é possível certificar que a vítima
Henrique Hespanhol Galhardo Teixeira
correu sérios riscos de mortes, visto que o projetil de arma de fogo atingiu o ombro e transfixou-se no tórax, causando fratura de arcos costais de (ID. 115488979 - Pág. 15)
.

“Ademais, a alegação (...) da inexistência de laudo que indique a gravidade das lesões, não tem o supedâneo de macular o processo, uma vez que a imputação de tentativa de latrocínio não depende da gravidade lesão, mas apenas do ‘animus necandi’ do autor, que pode ser extraído dos demais elementos colacionados nos autos.”
(STJ. AgRg no HC 521.900/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Enfim, uma vez apontada a arma de fogo, municiada e engatilhada, para as pessoas que estavam no interior de recepção da empresa vitimada, o disparo acidental não desfigura o crime de
Latrocínio
tentado não importando que a intenção do apelante tenha sido, apenas, a de praticar o roubo se sabia que o crime seria cometido com o referido
modus operandi.

Desta feita, mantenho a condenação do apelante pelo crime de Tentativa de Latrocínio, passando a seguir a apreciação das teses referente à dosimetria da pena.

Pretende a defesa a redução da pena-base para o mínimo legal, com o fito de que seja neutralizada as circunstâncias do crime, arguindo que não existe a mínima comprovação do disparo de arma de fogo contra o funcionário
Marcelo Barrozo de Lima,
por isso não poderia considera-lo como vítima e também porque o referido disparo não pode ser atribuído ao apelante.

Prosseguindo, defende que as consequências do crime, consideradas pelo Juízo de Primeiro Grau são inerentes ao tipo penal, que prevê o prejuízo patrimonial da vítima.

Neste tocante, razão assiste à defesa quanto às consequências do crime, já em relação à primeira circunstância judicial impugnada, não há motivos para neutraliza-la.

Em sede judicial, a vítima
Marcelo Barrozo de Lima
foi categórica em afirmar que não foi capturada pelo apelante, porque conseguiu fugir da loja e evadir-se para um matagal e posteriormente para uma Madeireira vizinha, ocasião em que ouviu o primeiro disparo de arma de fogo. Além disso, acrescentou que visualizou uma pessoa de camisa azul, seguido por outro de camiseta vermelha e este ao visualizá-lo efetuou um disparo.

A versão da vítima encontra total amparo nos vídeos da câmera de segurança acostados neste feito, principalmente o VIDEO-2021-10-05-08-40-39 (ID. 115488970 - Pág. 2), demonstrando que
Brendo,
vestindo uma camisa manga longa azul
,
e logo atrás “
Neguinho
”, vestindo camiseta vermelha e portando a arma de fogo utilizada no crime, empreendem fuga a pé pela rua lateral da loja, a mesma utilizada pela vítima
Marcelo Barrozo de Lima.

É preciso destacar que
Marcelo Barrozo de Lima
não visualizou os corréus que estavam na recepção, tendo visto apenas o apelante que se dirigiu ao fundo da loja para contê-lo

e os outros dois funcionários, ou seja, não sabia o porte físico, nem roupa, muito menos a sequência que os agentes entraram ou saíram da loja e nem qual dele estaria efetivamente portando o artefato bélico.

Dito isso, merece credibilidade a fala da vítima de que foi efetuado um disparo em seu desfavor, vez que a versão apresentada está em completa consonância com os elementos de provas.

Maximize-se que a outra vítima, os demais funcionários e até mesmo o proprietário da loja não poderiam atestar a ocorrência de outro disparo, senão aquele que já tinham ouvido, porquanto ao mesmo tempo em que os comparsas
Brendo e “Neguinho”
fugiam e atentavam contra a vida de
Marcelo Barrozo de Lima,
o apelante
Rubsteq da Silva Bezerra
havia acabado de retornar para a recepção com os outros dois funcionários que tinham corrido, quando percebeu que
Henrique Hespanhol Galhardo Teixeira
estava alvejado e que seus comparsas tinham empreendido fuga, ou seja, a atenção de todos estava voltada para o recorrente.

À vista disso, as circunstâncias do crime são prejudiciais ao apelante, ainda que não tenha sido ele quem efetuou os disparos, tal como fundamentado anteriormente.

Entretanto, em relação às consequências do crime, realmente, vê-se que o Juízo
a quo
não agiu com acerto, valendo-se de elementar do tipo para agravar a pena-base do apelante, pois é sabido e ressabido que o prejuízo patrimonial é inerente ao crime de roubo, seja ele qualificado pelo resultado ou não.

Para reforçar a matéria, segue precedente no mesmo sentido:

“4. Embora o prejuízo patrimonial seja decorrência lógica de delitos como o latrocínio, admite-se a negativação da circunstância judicial relacionada às consequências do crime, com o consecutivo incremento sobre a pena-base, quando demonstrado que o dano material suportado pela vítima é deveras expressivo e ultrapassa as consequências comuns à espécie.” (TJMT. 0005839-28.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Logo, inexistindo prejuízo financeiro expressivo, imprescindível neutralizar a circunstância judicial referente às consequências do crime, readequando a pena basilar, o que será feito após a apreciação da próxima tese.

Por fim, a defesa técnica roga pelo aumento da fração referente à tentativa, considerando
“grau de lesão sofrida pela vítima e distância entre a conduta para a consumação do delito”.

Porém, noto que o singular Juízo declinou os motivos idôneos pelos quais escolheu a fração mínima para redução da pena na terceira fase, qual seja: 1/3, indicando que:
“o
iter criminis
percorrido, proporcional à aproximação do resultado, já que a vítima Henrique permaneceu internada no hospital, por 10 (dez) dias, sendo sete deles, na UTI, o que indica que o resultado morte esteve muito próximo de ser alcançado”
(ID. 115488996 - Pág. 10)

Vê-se que o posicionamento firmado na sentença condenatória está em consonância com o precedente desta Câmara,
in verbis:

“Cuida-se de tentativa perfeita e vermelha de latrocínio, onde a subtração patrimonial efetivamente se aperfeiçoou. Tem-se, assim, o percurso completo do iter criminis da subtração e do homicídio, e a aproximação quanto ao resultado morte, considerando que a vítima foi atingida e correu risco de morte. Assim, a fração intermediária de 1⁄2 da pena é cabível, devendo prevalecer em detrimento do pedido defensivo de majoração para o máximo de 2/3.” (N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Com isso, precisando a vítima de atendimento médico, cirurgia, internação em Unidade de Tratamento Intensivo por sete dias, conclui-se que a consumação do delito esteve muito próxima de acontecer, justificando a manutenção do patamar redutor aplicado em Primeiro Grau de Jurisdição.

Desta feita, inexistindo outros requerimentos quanto à dosimetria da pena, passo a fixa-la.

Na primeira fase, neutralizada uma de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente e atento ao patamar de aumento utilizado pelo singular juízo, que elevou a pena em 1 ano e 3 meses de reclusão para cada circunstância negativa, estabeleço a sanção basilar em 21 anos e 3 meses de reclusão, além de 15 dias-multa.

Na segunda etapa, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência do recorrente derivada dos autos n.o 24774-29.2016.811.0042, mantendo a pena intermediária em 21 anos e 3 meses de reclusão, além de 15 dias-multa.

Na derradeira fase, conservo a fração de 1/3 (um terço) em decorrência da tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal e, em face da ausência de causa de aumento,
torno definitiva
a pena do apelante em
14 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, fixados na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Consequentemente, nego o pedido de alteração de regime, em face da quantidade de pena fixada, conforme disposição do art. 33, § 2.o, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, conforme bem ressaltado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 117023484 - Pág. 15), malgrado ter sido requerida pelo Ministério Público na exordial acusatória a fixação de valor mínimo para ressarcimento dos danos causos decorrentes da conduta criminosa, o órgão ministerial quedou-se inerte na demais etapas processuais, deixando de produzir provas a respeito do valor do prejuízo financeiro suportado pela vítima.

Em face disso, afasto o valor indenizatório estipulado pelo singular juízo, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, porque não debatido em Juízo.

Finalmente,
a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Nesse contexto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
a
o recurso de
Rubsteq da Silva Bezerra,
fixando-lhe a pena em
14 anos
e
2 meses
de
reclusão,
a ser cumprida em
regime fechado,
além do pagamento de
10 dias-multa,
fixados na proporção de
1/30
do salário mínimo vigente à época, bem como
afastando a obrigação de ressarcir os danos causados pela prática delitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022